Tribunal: TJSP
Processo: 2031375-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Objeção prévia de executividade – Decisão que afasta a incidência da Selic – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme RE 870.947/SE – Tema 810/STF e Tema 905/STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, com incidência da SELIC a partir de 09/12/2021 – Recurso parcialmente provido.